Tribunal: TJDFT
Processo: 0718162-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718162-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUISA ALMEIDA OLIVEIRA EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. D E S P A C H O Intime-se a parte autora, embargante, para se manifestar sobre a notícia do pagamento do débito pela parte ré. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2021 20:56:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator